Tribunal: TJDFT
Processo: 0712113-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RATIFICAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL. REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. PARTILHA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a existência de união estável mantida entre as partes no período de 15/10/2003 a 17/09/2014, e indeferiu a partilha de bens, sob o argumento de não ter o autor comprovado a sua contribuição para a aquisição do patrimônio. O autor requer a ratificação do benefício de gratuidade de justiça e o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de avaliação do imóvel para apuração das benfeitorias. No mérito, pugna pela reforma da sentença, reconhecendo-se o direito à partilha das parcelas do financiamento pagas durante a união estável e o casamento, bem como do valor correspondente às benfeitorias realizadas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) analisar o pedido de ratificação da gratuidade de justiça; (ii) examinar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade; (iii) verificar a existência de inovação recursal; (iv) averiguar se houve cerceamento de defesa; (v) aferir se são partilháveis as parcelas pagas do financiamento de imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida e o valor das benfeitorias realizadas no imóvel durante o período da união estável; (vi) aferir se é cabível a imposição de multa por interposição de recurso protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Uma vez que o apelante já é beneficiário da justiça gratuita, inexiste interesse recursal quanto ao pedido de ratificação da gratuidade postulado em sede de recurso, implicando no não conhecimento do apelo quanto ao ponto.
4. A mera reprodução de trechos da inicial como substrato da pretensão recursal não configura, por si só, falta de impugnação aos fundamentos da sentença, notadamente quando tais fundamentos se mostrarem suficientes para, em tese, justificar a cassação ou reforma da sentença. 4.1. Verificado que o apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas pelo juízo a quo. 5.1. Constatado que a petição inicial restringiu o âmbito de discussão ao período da união estável, não se mostra possível, em sede de apelação, a análise do pedido de partilha das parcelas do financiamento pagas no período do casamento, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal parcial suscitada de ofício acolhida.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, ainda que haja pedido genérico de produção de provas na inicial ou na contestação. 6.1. Caso o julgador conclua pela existência de elementos suficientes para formar o seu convencimento, considerando desnecessária a produção de outras provas, não há cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Preliminar rejeitada.
7. Nos casos de aquisição de imóveis financiados com recursos do Programa Minha Casa Minha Vida, em que pese a intransmissibilidade do imóvel e a imperatividade da outorga da sua titularidade à mulher em caso de dissolução da união estável, é cabível a partilha do valor das parcelas pagas do financiamento durante a união regida sob a comunhão parcial de bens, independentemente da prova de contribuição de um dos conviventes para o seu pagamento.
8. O valor das benfeitorias realizadas no imóvel adquirido durante a união estável também é partilhável, por integrar o patrimônio comum do casal, independentemente da realização de aporte financeiro direto por ambos os conviventes, e ainda que a compra dos materiais ou a mão de obra tenha sido custeada por apenas um deles.
9. Não evidenciada atuação que extrapole os limites da garantia constitucional ao direito de ação e ao duplo grau de jurisdição, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de cerceamento de defesa rejeitadas. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Redistribuição do ônus sucumbencial. Suspensão da exigibilidade.
Teses de julgamento: 1. O deferimento da justiça gratuita pelo Juízo de primeiro grau dispensa a ratificação na fase recursal. 2. A repetição de trechos da inicial no recurso não configura, por si só, falta de impugnação aos fundamentos da sentença. 3. Configura inovação recursal o pedido de análise de questões não incluídas na petição inicial e não discutidas em primeira instância. 4. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de provas preclusas ou irrelevantes para o deslinde da controvérsia. 5. No regime de comunhão parcial de bens, as parcelas pagas de financiamento de imóvel adquirido durante a união estável, bem como as benfeitorias realizadas no mesmo período, integram o patrimônio comum e são partilháveis, dispensando-se a prova do esforço comum. 6. O exercício do direito de ação dentro dos parâmetros legais não caracteriza o caráter protelatório do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, LV, e 226; CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.723 e 1.725; Lei 11.977/2009, art. 35-A; CPC, arts. 85, 370, 1.010, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 909.416/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16/02/2017; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 16/06/2016; TJDFT, Acórdão 1913260, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914164, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1419725, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28/4/2022; TJDFT, Acórdão 1845852, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 10/04/2024; TJDFT, Acórdão 1948749, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1891326, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024; TJDFT, Acórdão 1929479, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024.